Tribunal: TJSP
Processo: 1000916-92.2024.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência.

Denunciação caluniosa. Boletim de ocorrência lavrado pela ré supostamente imputando ao autor a prática de estelionato.

Abuso de direito, intenção de prejudicar o autor ou manifesta leviandade não vislumbrados.

Descrição da ocorrência pela ré que representa apenas sua versão dos fatos na ocasião, sendo desprovida de conteúdo lesivo ou de

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência.

Denunciação caluniosa. Boletim de ocorrência lavrado pela ré supostamente imputando ao autor a prática de estelionato.

Abuso de direito, intenção de prejudicar o autor ou manifesta leviandade não vislumbrados.

Descrição da ocorrência pela ré que representa apenas sua versão dos fatos na ocasião, sendo desprovida de conteúdo lesivo ou de imputação mais grave que justifique indenização.

Vocábulos escolhidos que, por si só, não permitem concluir pela existência de acusação de estelionato. Inexistência de indicação de todos os elementos do tipo penal que corrobora essa conclusão.

Afastado o estelionato e não caracterizado qualquer outro crime, a própria ré manifestou desinteresse no prosseguimento da investigação.

Inexistência, portanto, de denunciação caluniosa. Má-fé não constatada. Ausência de ato ilícito ensejador de abalo moral indenizável. Dano moral não configurado.

Precedentes.

Improcedência reconhecida, com sucumbência integral do autor, que arcará com os respectivos ônus.

Recurso provido.